Tribunal: TJMT
Processo: 1027115-21.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027115-21.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (RECORRENTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MARY LUCIA MORESCO - CPF: 025.256.731-58 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1027115-21.2022.8.11.0003
.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOB SUL.

Recorrida(s):

MARY LÚCIA MORESCO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO DE TÍTULO – REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 18 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 189539705, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, declarou inexistente o débito discutido nos autos, no valor de
R$ 505,65 (quinhentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos)
, relativo ao contrato de nº 105106.

Por fim, determinou que a reclamada proceda ao cancelamento do protesto indevido, no prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não o tenha feito, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A repactuação sem a inclusão do débito objeto da ação;

2)

A contumácia da recorrida em dívidas;

3)

A inexistência de danos morais
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
14/07/2022
,
teve o seu nome inscrito no cartório de protesto (id.

189539655).

Ainda, em
11/08/2022
, realizou a repactuação de crédito com a reclamada, cuja negociação englobou dívidas com cartão de crédito, cheque especial e 01 (uma) parcela de
R$ 505,56 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
, referente a um crédito pessoal, documento anexado no id. nº 189539654.

A magistrada sentenciante, ao fundamentar a decisão, ponderou:

(...)

Para satisfazer o dever probatório que lhe foi designado, a empresa reclamada apresentou defesa por meio da qual aduziu, em síntese, que a repactuação de dívida firmada com a autora, no valor de R$ 10.059,07 (dez mil e cinquenta e nove reais e sete centavos), representada pela cédula de número 334746
não englobou a dívida de R$ 505,56
(quinhentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos), pois esta origina-se do contrato número 106107. Em razão disso, alega que o protesto questionado é legítimo.

Aduz que,
ao repactuar a dívida não se comprometeu em retirar o protesto questionado
, mas tão somente em cancelar os registros nos sistemas do SPC/SERASA.
Assere que providenciou a carta de anuência para apresentação ao cartório local, todavia a autora não cuidou de busca-la
, e, por fim, alega que a negativação não enseja danos morais porque a autora seria devedora contumaz.

Em análise
às teses manifestadas pelas partes, em confronto às provas constante no processo
, verifico, primeiramente, que
são contraditórios os argumentos da defesa
, pois,
afirma que o protesto sub judice é lícito, mas confessa que providenciou a carta de anuência para apresentação no cartório local
.

Alegou, também, que a repactuação de débitos não compreendeu a dívida protestada, posto que seriam contratos diversos, todavia,
apesar da inversão probatória, não cuidou de apresentar nos autos a origem do referido débito de R$ 505,56
(quinhentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos),
pois se ele provém de data anterior à repactuação, não é razoável acreditar que estivesse fora do negócio
.

Assim, à deriva de comprovação da tese de defesa, em descumprimento ao encargo probatório invertido por força do art. 6º, VIII do CDC, é de se deferir o pedido exordial, para que se declare a inexistência do débito objurgado.

Quanto à manutenção do protesto, verifico que a autora demonstrou que solicitou providências ao gerente da reclamada, de forma que o caso dos autos atrai aplicação da Lei 9.492/97, que em seu art. 26, parágrafo 1º:

(...)

Ocorre que as provas dos autos revelam incúria e omissão por parte da empresa reclamada, quando o gerente negou conhecimento do débito protestado ao dizer “Esse de 505 é de uma cidade aqui de MT, só tem a abreviação, ROI/MT”, fato que ocasionou demora no fornecimento da carta de anuência, e manutenção indevida do protesto.

Ademais,
a narrativa confusa da defesa
,
em confirmar validade ao protesto em um primeiro momento, e depois afirmar que providenciou a carta de desoneração do devedor, soma-se como fator que revela descuido com as informações bancárias da consumidora
. (...)
grifei

Observa-se que,
apesar de a reclamada alegar que o débito protestado no valor de R$ 505,56 não fez parte da repactuação celebrada, informa que confeccionou a carta de anuência a ser encaminhada pela reclamante ao cartório de títulos para exclusão de seu nome. No entanto, a demandada anexou em sua contestação a certidão de cancelamento do referido protesto

(id. 189539686), o que presume que o débito não mais existe
.

Logo, tenho que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

No que tange aos
danos morais
, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a reclamante, por ocasião do protesto combatido nestes autos
(
14/07/2022
- id. 189539655
)
, já possuía
outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes
, conforme histórico de negativações
abaixo:

Sao Paulo, 11 de Abril de 2024

Carta No
HA0424022901

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
02525673158

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02525673158:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0045938300217792720000 20/06/2019 06/07/2019 20/07/2019 31/08/2019 477,24

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/06/2019 08/07/2019 22/07/2019 16/09/2019 813,58

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0045938300217792720000 20/06/2019 31/08/2019 31/05/2025 27/11/2020 2.609,19

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/08/2019 16/09/2019 16/06/2025 21/10/2019 813,53

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000000000003079607 29/07/2019 30/09/2019 14/10/2019 07/10/2019 1.263,42

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000000000003079607 30/09/2019 07/10/2019 07/07/2025 14/01/2021 1.417,91

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

16319521-000000 20/08/2019 10/10/2019 24/10/2019 17/12/2019 218,07

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/09/2019 21/10/2019 21/07/2025 09/12/2019 813,51

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/11/2019 09/12/2019 08/09/2025 14/12/2019 813,47

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/12/2019 04/01/2020 18/01/2020 07/06/2020 813,45

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

16319521-000000 20/12/2019 23/01/2020 06/02/2020 05/03/2021 418,79

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2018202938 06/02/2018 30/09/2020 18/11/2020 03/06/2022 446,99

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/09/2020 03/10/2020 15/10/2020 05/12/2020 840,98

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2017306029 09/08/2017 04/12/2020 19/12/2020 07/06/2021 434,24

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/12/2020 09/01/2021 21/01/2021 23/01/2021 840,92

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000000000003079607 30/09/2019 16/01/2021 28/01/2021 20/01/2021 1.417,91

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/01/2021 07/02/2021 19/02/2021 27/02/2021 840,90

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/03/2021 10/04/2021 23/04/2021 24/04/2021 840,86

Empresa

HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

16319521-000000 20/04/2021 04/05/2021 21/05/2021 29/11/2021 493,96

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/05/2021 05/06/2021 17/06/2021 17/07/2021 862,50

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2020470704 29/09/2017 17/06/2021 30/06/2021 29/09/2022 138,66

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/07/2021 08/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 862,45

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/08/2021 05/09/2021 17/09/2021 23/10/2021 862,43

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/09/2021 23/10/2021 03/11/2021 13/11/2021 1.724,78

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/11/2021 04/12/2021 16/12/2021 28/03/2022 862,35

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/04/2022 14/05/2022 26/05/2022 18/06/2022 656,05

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/05/2022 18/06/2022 29/06/2022 01/08/2022 901,27

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/06/2022 01/08/2022 12/08/2022 14/08/2022 1.802,64

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/08/2022 06/09/2022 18/09/2022 11/09/2022 901,37

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/09/2022 09/10/2022 31/10/2022 06/11/2022 901,44

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/10/2022 06/11/2022 17/11/2022 20/11/2022 901,48

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0007274336202210 04/11/2022 01/12/2022 23/12/2022 03/10/2023 546,90

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/11/2022 03/12/2022 26/12/2022 27/12/2022 901,51

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/12/2022 08/01/2023 20/01/2023 14/02/2023 901,54

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/01/2023 14/02/2023 27/02/2023 30/04/2023 901,59

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/03/2023 30/04/2023 11/05/2023 07/05/2023 1.803,35

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/05/2023 05/06/2023 17/06/2023 11/06/2023 918,88

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/07/2023 05/08/2023 18/08/2023 10/08/2023 918,98

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/08/2023 23/09/2023 06/10/2023 02/11/2023 1.838,07

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/09/2023 01/11/2023 19/11/2023 09/11/2023 1.838,13

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/09/2023 09/11/2023 26/11/2023 27/11/2023 1.871,37

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/09/2023 26/11/2023 13/12/2023 05/12/2023 2.790,44

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000008444420646982 22/02/2024 10/03/2024 25/03/2024 07/04/2024 940,28

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

NADA CONSTA

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 11/04/2024 as 14:38:39

==============================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das
negativações preexistentes
, nem que sejam objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ
,
mantida no mais a r. decisão de primeiro grau, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024